Tribunal: TJDFT
Processo: 0719680-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719680-21.2024.8.07.0000 DESPACHO Dê-se vista à Procuradoria de Justiça sobre a petição de Id. 67917979. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator